Tribunal: TJDFT
Processo: 0707617-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE GABARITO DE QUESTÃO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DE PROVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIXADA PELO STF (RE 632853/CE). COBRANÇA DE CONTEÚDO FORA DO EDITAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Sustenta que há equívoco no gabarito de 1 (uma) questão (no 2) da prova objetiva do concurso público para provimento do cargo de SOLDADO QPPMC – MASCULINO, da Polícia Militar do Distrito Federal. Afirma ainda que em 2 (duas) questões (no 48 e no 77) foram cobrados conteúdos que extrapolaram o previsto no edital. Sustenta a possibilidade de intervenção do judiciário e pede a reforma da sentença, com a atribuição da pontuação correspondente. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça concedida.
III. De acordo com tese de repercussão geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632853/CE (Estado do Ceará versus Tereza Maria Carvalho Pinheiro e outros), a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público se dá apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, não podendo o Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, ressalvado o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. (...)”
IV. No caso dos autos é evidente que o intuito do recorrente é a reavaliação do gabarito da questão de no 2, imiscuindo-se nos critérios de correção e interpretação das assertivas adotados pela banca examinadora. No entanto, nos termos da tese já citada adotada pelo STF, tal controle não compete ao Judiciário, por se tratar de mérito administrativo.
V. No que se refere às questões de no 48 e 77, verifica-se que a única alternativa correta em ambas as questões aborda tema expressamente previsto no edital. Portanto, ainda que, hipoteticamente, outras alternativas indicadas pelo recorrente nas citadas questões tratassem de tópicos não previstos no edital, não era exigível do candidato o conhecimento específico da matéria, uma vez que, como exposto, a única alternativa correta em cada uma das questões estava dentro do conteúdo programático.
VI. Por fim, conforme exposto na contestação da banca Examinadora, o autor não apresentou recurso administrativo em face das questões impugnadas nestes autos. Assim, não há que se falar em violação ao princípio da motivação.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VIII. O recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a serem divididos em partes iguais entre os advogados dos recorridos. Suspensa a exigibilidade, em face da gratuidade de justiça concedida.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.